Tribunal: CARF
Processo: 10580.720482/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720482/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.644 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSÉ GOMES DA SILVA SERRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO INTEMPESTIVO
É definitiva a decisão de primeira instância quando não interposto recurso
voluntário no prazo legal. Não se toma conhecimento de recurso intempestivo,
CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
Quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no caput do
artigo 23 do Decreto no 70.235/72, a intimação poderá ser feita por edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado Notificação de Lançamento (fls. 4/8) referente ao
imposto de renda pessoa física, exercício 2006; ano-calendário 2005, em procedimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720482/2009-34
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.644 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720482/2009-34

de revisão da declaração de ajuste anual (Dirpf). Detectada compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, de R$ 26.460,97, apurou-se imposto de renda
suplementar de mesmo valor.
O contribuinte, impugna o lançamento (fls. 2/3) e alega que informou na declaração de
ajuste anual corretamente os rendimentos, as contribuições à previdência oficial e o
imposto retido na fonte. Não recebeu comprovante de rendimentos da Prefeitura de
Itamari que sequer apresentou Dirf à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Requer a
consideração do imposto de renda retido na fonte que comprova conforme
contracheques que anexa.
Anexados apenas dois contracheques (fl. 10), dos meses de outubro e agosto de 2005.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Subsiste o lançamento quando a compensação indevida de imposto de renda na fonte
apontada não é descaracterizada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade da decisão por irregularidade na intimação
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
c) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)

Preliminar de Tempestividade
A matéria está disciplinada no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União, com as
alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 1997 e Lei no 11.196, de 2005, vigente à época dos
fatos. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar:
(Redação dada pela Lei n° 9.532, de ¡997);
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo: (Redação dada pela Lei
n°'9.532, de 1997)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.644 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720482/2009-34

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada peta Lei
n° 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n° 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei n° 11.196, de 2005)
§ 1o- Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei n° 11.941,
de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluídopela Lei n° II.l96, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei n° 11.196, de
2005)

A norma não poderia ser mais clara: a intimação poderá ser feita por edital quando
resultar improfícuo um dos meios previstos no caput, ou seja, pessoalmente ou por via postal.
Foi o que fez a autoridade lançadora: após devolução do AR, frustrando a intimação por via
postal, procedeu à ciência por meio de edital.
De fato, constata-se que restou infrutífera a intimação do resultado do julgamento
feito pela DRJ feita no domicílio do contribuinte (e-fl. 30), por via postal (mudança de
endereço), conforme constava no sistemas da RFB à época da intimação (e-fl. 31), logo
plenamente válida a intimação feita por edital (e-fls. 32 e 33).
Assim, a DRF efetuou a intimação da notificada por edital, que foi afixado em
27/02/2013, e, na data de 14/03/2013, considerou-se intimado o recorrente, uma vez que
conforme dispõe o Decreto no 70.235/72, art. 23, § 2o, inciso IV, será considerada feita a
intimação15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
Pela contagem do prazo a partir da efetiva intimação, o recorrente teria até o dia
15/04/2013 para apresentar recurso, no entanto, só o fez em 13/09/2013, portanto, após findo o
prazo para apresentação deste.
Assim, o recurso apresentado pelo interessado foi intempestivo e, e dessa forma,
não foi cumprido requisito de admissibilidade o que impede seu conhecimento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.644 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720482/2009-34

Fl. 68
DF CARF MF
Original